Tribunal: TRF3
Processo: 0000438-96.2018.4.03.6330
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 1o Juiz Federal da 1a TR SP
Órgão colegiado: 1a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6)
Data de julgamento: 24.08.2005, DJ 12.09.2005 p. 194).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
1a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000438-96.2018.4.03.6330
RELATOR:
1o Juiz Federal da 1a TR SP
RECORRENTE: FRANCINEIDE DIAS DA SILVA, JOSÉ FERNANDO BRAZ, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) RECORRENTE: ANA CECILIA ALVES - SP248022-N
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, FRANCINEIDE DIAS DA SILVA, JOSÉ FERNANDO BRAZ

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) RECORRIDO: ANA CECILIA ALVES - SP248022-N
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000438-96.2018.4.03.6330
RELATOR: 1o Juiz Federal da 1a TR SP
RECORRENTE: FRANCINEIDE DIAS DA SILVA, JOSÉ FERNANDO BRAZ, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
Advogado do(a) RECORRENTE: ANA CECILIA ALVES - SP248022-N
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, FRANCINEIDE DIAS DA SILVA, JOSÉ FERNANDO BRAZ
PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
Advogado do(a) RECORRIDO: ANA CECILIA ALVES - SP248022-N
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000438-96.2018.4.03.6330
RELATOR: 1o Juiz Federal da 1a TR SP
RECORRENTE: FRANCINEIDE DIAS DA SILVA, JOSÉ FERNANDO BRAZ, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
Advogado do(a) RECORRENTE: ANA CECILIA ALVES - SP248022-N
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, FRANCINEIDE DIAS DA SILVA, JOSÉ FERNANDO BRAZ
PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
Advogado do(a) RECORRIDO: ANA CECILIA ALVES - SP248022-N
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Conheço dos embargos declaratórios, dado que cumpridos seus requisitos de admissibilidade.
Nos termos do artigo 48, da lei n. 9.099/95, aplicada subsidiariamente ao rito deste Juizado Especial Federal, “Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”. Outrossim, os embargos de declaração também se prestam a correção de eventual erro material.
No caso em tela, verifico que a questão foi decidida de forma clara e bem fundamentada, tendo sido adotada uma linha de raciocínio razoável e coerente. Assim, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos vícios que possam dar ensejo à oposição de embargos de declaração, uma vez que o julgador não está obrigado a analisar cada um dos argumentos expendidos pelas partes, com o específico fim de satisfazer ao prequestionamento, nem tampouco os embargos se prestam ao reexame da matéria fático-probatória, ainda que as partes possam discordar da decisão. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
ERROR IN JUDICANDO
. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado. A pretensão da embargante revela propósito incompatível com a natureza própria dos declaratórios, que não se prestam ao reexame da matéria já decidida.
2. Os embargos de declaração não são o instrumento processual adequado para a correção de eventual
error in judicando
.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg na Pet 3.370/SP, Rel. MIN. CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24.08.2005, DJ 12.09.2005 p. 194).

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IPTU. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE CONCRETO. EFEITOS EX TUNC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento imerso no art. 535 do CPC, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento
. II - O acórdão embargado enfrentou o tema posto em debate, concluindo que a declaração de inconstitucionalidade da norma no caso concreto, na hipótese, referente à cobrança progressiva do IPTU, gera efeitos que atingem todos os atos praticados sob a sua rubrica (ex tunc), como conseqüência natural da coisa julgada.
III - Não é omisso o julgado pelo fato de não ter se manifestado expressamente acerca de alegação deduzida pelo ora embargante nas contra-razões apresentadas em face do recurso especial, porquanto o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos trazidos pelas partes
. IV - Inocorrentes as hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, não há como prosperar o inconformismo, cujo real intento é a obtenção de efeitos infringentes.
V - A verificação da existência de violação a preceito constitucional cabe exclusivamente ao Pretório Excelso, sendo vedado a esta Corte fazê-lo, ainda que para fins de prequestionamento.
VI - Embargos de declaração rejeitados.” (grifei) (EDcl no REsp 773.645/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21.03.2006, DJ 10.04.2006 p. 148).
Observo, por derradeiro, que os embargos de declaração não constituem a via adequada para expressar descontentamento com questões já analisadas e decididas pelo julgador, o que configura o desvirtuamento da função jurídico-processual do instituto.
Nesse sentido é o julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:
“Efeitos modificativos. Não cabimento. Os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado. Não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante”.
(STJ, 1a. T., EdclAgRgREsp 10270-DF, rel. Min. Pedro Acioli, J. 28.8.1991, DJU 23.9.1991, p. 13067; in NERY JUNIOR, Nelson.
Código de Processo Civil Comentado
6
a
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, notas ao art. 535, p. 905).
Posto isso,
rejeito os embargos de declaração
, mantendo o aresto embargado.
É o voto.

EMENTA
Redação dispensada nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995, c/c art. 1o da Lei 10.259/2001.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a 1a Turma Recursal de São Paulo, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.